Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-76.2018.8.11.0111
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000288-76.2018.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (REPRESENTANTE), FERNANDO BERTOLIN - CPF: 034.608.369-97 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ODETE NELCI BONAFIN - CPF: 559.310.491-34 (APELADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), FERNANDO BERTOLIN - CPF: 034.608.369-97 (EMBARGANTE), ODETE NELCI BONAFIN - CPF: 559.310.491-34 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NOS PRIMEIROS EMBARGOS JÁ REJEITADOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que acolheu parcialmente Embargos anteriores, em cumprimento de determinação do STJ, para aplicar o art. 90, §4o, do CPC e reduzir os honorários sucumbenciais pela metade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os Embargos de declaração são cabíveis para suprir suposta omissão sobre a aplicação do art. 85, §2o, do CPC, após o acórdão já ter se manifestado sobre o tema nos Embargos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios objetivos (CPC, art. 1.022).

4.

O acórdão no primeiro Embargos de declaração já analisou expressamente a aplicação do art. 85, §2o, do CPC, inexistindo omissão.

5.

O acórdão ora embargado limitou-se a cumprir a determinação do STJ quanto ao art. 90, §4o, do CPC, sendo incabível ampliar a análise.

6.

A reiteração de fundamentos sem inovação fática ou jurídica inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: Não se conhece de embargos de declaração que reiteram fundamentos já enfrentados sem apresentar novo vício na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, §2o, 85, §2o, e 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.623.470/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 14.10.2024; TJMT, N.U 1029727-41.2024.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.05.2025; TJMT, N.U 1001091-72.2021.8.11.0008, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
novos
Embargos de Declaração opostos por
FERNANDO BERTOLIN e ODETE NELCI
em face do acórdão de id. 292671387, que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração anteriores para reconhecer a incidência do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a consequente redução dos honorários sucumbenciais pela metade.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam que persistiria omissão quanto à análise dos critérios do art. 85, §2o, do CPC, especialmente sobre a fixação dos honorários no patamar mínimo legal.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão apontada (id. 295115873).

O embargado

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., em
contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos Embargos (id. 296283890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta
omissão no acordão quanto à fixação de honorários no percentual mínimo, conforme art. 85, §2o, do CPC.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, observo que o mesmo fundamento, alegada omissão quanto ao art. 85, §2o, do CPC, já foi enfrentado e rejeitado por esta Corte no julgamento dos Embargos de declaração anteriores, conforme voto da Desembargadora Guiomar Teodoro Borges (id. 202073187), que assim consignou:

“No mais, quanto aos embargos de declaração dos apelados Odete Nelci Bonafin e Fernando Bertolin, o acordão foi expresso ao determinar que o percentual de 15% (quinze por cento) dos honorários advocatícios de sucumbência fora fixado de acordo com o art. 85, §2o, do CPC. Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido. Registra-se ainda que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos exclusivamente para análise da aplicação do art. 90, §4o, do CPC, matéria esta já devidamente enfrentada e acolhida no acórdão ora embargado (id.
292671387)
.

Logo, os embargantes pretendem rediscutir matéria já apreciada pela Turma Julgadora nos Embargos anteriores, os quais enfrentaram expressamente a aplicação do art. 85, §2o, do CPC, reconhecendo que os honorários haviam sido fixados com base nesse dispositivo, afastando assim qualquer omissão.

Cumpre destacar que o acórdão ora embargado limitou-se a cumprir estritamente a determinação do STJ, que restringia a reapreciação ao art. 90, §4o, do CPC. Assim, eventual alegação de omissão quanto a dispositivos diversos extrapola os limites da devolução recursal.

Reiterar Embargos com fundamento em questão já apreciada anteriormente e sem apresentar nova matéria fática ou jurídica torna o recurso inadmissível, não devendo ser conhecido.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO APONTADOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO NO RECURSO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Segundos embargos de declaração opostos por Auto Posto Bugrense Ltda. contra acórdão que rejeitou embargos de declaração do Banco Arbi S.A. e acolheu parcialmente embargos do ora embargante, apenas para integrar o julgado quanto à rejeição de pedidos de declaração de má-fé e violação da boa-fé objetiva, sem efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a oposição de segundos embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento, sem a indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. A admissibilidade dos embargos de declaração exige a demonstração de ao menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando o recurso à mera rediscussão de matéria já apreciada.

4. A ausência de indicação de vício específico compromete a compreensão da controvérsia e impede o conhecimento do recurso, conforme orientação consolidada do STJ e do próprio Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “1. Não são admissíveis embargos de declaração manejados exclusivamente com o propósito de prequestionamento, sem a indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.623.470/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 14.10.2024; STJ, Súmula 284/STF; TJMT, N.U 1029727-41.2024.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.05.2025.

(N.U 1001091-72.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Desse modo, ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o não conhecimento dos Embargos de declaração é medida que se impõe.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração de teses ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025